Tribunal: TJDFT
Processo: 0721763-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721763-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COSTA BRAVA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP D E S P A C H O Considerando o teor da manifestação de ID 39359114, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer se persiste o interesse recursal no julgamento do presente agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, 19 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora